Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733233-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SOLANGE LABOISSIERE CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 31713810. Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 23.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR